Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-61.2015.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Natureza jurídica do depósito – Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Natureza jurídica do depósito – Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003913-61.2015.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que são embargantes
VILMA BARCO MOI (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE MOI FILHO, SANTA ISILDA
MOI FOGAÇA, IVANI MARY MOI SPADOTIM, CLAUDEMIR MOI e
ROSANGELA MOI CANDIAN, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003913-61.2015.8.26.0320/50000 - Limeira 2/4
EMBARGTES: VILMA BARCO MOI, JOSE MOI FILHO, SANTA ISILDA MOI
FOGAÇA, IVANI MARY MOI SPADOTIM, CLAUDEMIR MOI E ROSANGELA
MOI CANDIAN
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 141.223
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado Pretensão
infringente Descabimento Natureza jurídica do depósito
Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para
garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento
Depósito tempestivo Entendimento do STJ previsto em
Súmulas e Recurso Repetitivo.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão de
fls. 253/268, entendendo ter havido contradição, e pretendendo a concessão de efeitos
infringentes aos embargos para que seja revisto o afastamento da condenação do banco-
executado ao pagamento de honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Claramente na decisão embargada foi apontado que não é cabível a
fixação de honorários advocatícios caso haja rejeição da impugnação ao cumprimento
de sentença, conforme decidido no REsp no 1.134.186-RS, do Min. Luis Felipe
Salomão, do Superior Tribunal de Justiça.
Tal posição jurisprudencial, inclusive, vem consolidada nas Súmulas no
517 e 519, do mesmo Sodalício acima mencionado, segundo as quais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003913-61.2015.8.26.0320/50000 - Limeira 3/4
“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada” (Súmula no 517).
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (Súmula no
519).
Isto se justifica, uma vez que deve se considerar a impugnação como
incidente da fase de cumprimento de sentença e, tendo referida impugnação tal natureza
jurídica, não haveria mesmo razão alguma para o estabelecimento de sucumbência,
particularmente, verba honorária, pelo fato de sua rejeição.
Apenas por amor ao argumento, registre-se que o embargado, no prazo
da lei, efetuou depósito do montante apontado no cálculo do embargante, ressalvando
que o fazia como garantia do juízo e para que pudesse apresentar impugnação,
questionando o valor excutido.
Pois bem.
Uma vez realizado tal depósito, não obstante o embargante não tenha
tido a possibilidade de levantar de imediato o respectivo montante, não pode ser retirada
deste ato praticado pelo devedor a característica que tem de pagamento.
Tanto assim é que, uma vez efetuado o depósito, dentro do prazo legal
concedido para tanto, não incide multa.
Fica claro, então, que o depósito feito tempestivamente do valor total
pleiteado pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença, serve como
efetivo pagamento, mas, por força de lei, possível que o devedor apresente impugnação
e ainda discuta aspectos do débito, até que seja corretamente apurado e definitivamente
fixado.
Ressalte-se que, tratando do tema em debate no recurso sob análise, o
Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo estabeleceu a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003913-61.2015.8.26.0320/50000 - Limeira 4/4
tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ENCARGO
DA
INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.348.640, Corte
Especial, rel. Min. Felix Fischer , j. 07/05/2014).
Ora, como acima posto, e também nesta última referência feita,
mencionado expressamente, o depósito judicial é hábil para extinguir a obrigação do
devedor, e essa conclusão afasta totalmente a possibilidade de acolhimento da
irresignação demonstrada pelo embargante.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator